Tribunal: TJDFT
Processo: 0734971-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. medida excepcional. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O deferimento da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento do Agravante nas demais fases do concurso, sob fundamento de que há erro na classificação dele em virtude da alteração de gabarito, exacerba os limites excepcionais da atuação do Poder Judiciário em certames públicos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.